Tribunal: TCU
Processo: 023.461/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10023/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e em b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 023.461/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Jorge Garcia de Carvalho (XXX.981.253-XX); Ema Flora Barboza de Souza (XXX.014.483-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.